Tribunal: STF
Processo: ARE 1530625
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 11, INCISO II, DA LEI N. 8.429/1992 - REVOGAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021 - ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA.



    - O rol de condutas previsto no ad. 11 da Lei n° 8429/92 possui natureza taxativa. - A revogação do dispositivo no qual se enquadrava o ato improbo descrito na inicial impede a condenação do agente (art. 11, II, da LIA, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021). ”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que o acordão recorrido “deixou de considerar que a proteção aos princípios da administração pública e à probidade administrativa tem assento constitucional (artigo 37, caput e §4°, da Constituição Federal) e que o elemento subjetivo exigido para caracterizar sua violação é o dolo genérico”.



    Ao fim, pleiteia “o provimento do Recurso Extraordinário para restabelecer a condenação pelo ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei n.° 8.429/92”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do apelo extremo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGADO LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    O Tribunal de origem procedeu a uma análise dos atos de improbidade administrativa à luz da alteração normativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, especificamente no que se refere ao rol de condutas previsto no art. 11 da norma, que passou a ser taxativo, entendendo que o apelante não cometeu nenhuma das hipóteses elencadas no artigo supracitado, não podendo ser condenado por ato ímprobo. 



    Vejamos trecho do voto condutor dos acórdão atacados:



    “Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra Roberto Saies, imputando-lhe a conduta prevista no art. 11, II, da Lei n° 8.429/1 992. 



    (...)



    Vê-se, desse modo, que, quando do ajuizamento da ação, admitia-se como ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 11, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 



    A redação atual, no entanto, além de revogar a conduta prevista no inciso II, tornou taxativo o rol do mencionado dispositivo. 



    No ponto, nota-se que o caput do artigo passou a prever expressamente que o ato deverá estar caracterizado por "uma das seguintes condutas", inadmitindo-se, portanto, interpretação extensiva ou analógica. 



    Sendo assim, a imputação atribuída ao Réu na petição inicial deixou de existir, pelo que o ato praticado tornou-se atípico. 



    Em outras palavras, a conduta de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, por si, não mais configura ato de improbidade administrativa, ante à ausência de previsão legal. 



    (...)



    Não bastasse, o art. 17, §10-F, I, da Lei n. ° 8.429192, veda a condenação por "tipo diverso daquele definido na petição inicial'. 



    Isto é, o juiz não pode adequar os fatos descritos na exordial à outra conduta tipificada. 



    Dessa forma, repisa-se, não mais existindo o enquadramento apontado na inicial, inviável a condenação por ato de improbidade administrativa pretendida.”



    O acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesses termos, tenho que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    Assim também concluiu a Procuradoria-Geral da República, ao consignar:



    “8. Constata-se, no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que a conduta descrita na exordial acusatória não se reveste de tipicidade, porque excluída do rol taxativo na conformidade do disposto na Lei nº 14.230/2021 que altera dispositivos da Lei de Improbidade.



    Constata-se, no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que a conduta descrita na exordial acusatória não se reveste de tipicidade, porque excluída do rol taxativo na conformidade do disposto na Lei nº14.230/2021. 



    (...)



    10. Constata-se que, a alteração legislativa revogou os incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8429/92, Lei de Improbidade, estabelecendo rol taxativo para configuração de atos de improbidade administrativa, vedando expressamente, a responsabilização por violação genérica a princípios da Administração Pública. 



    11. Posteriormente, esse Pretório Excelso, ao apreciar o ARE 843.989/PR, assentou a caracterização de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199, acórdão publicado no DJe 4/3/2022).



    12. Em 18/8/2022, essa Colenda Suprema Corte concluiu o julgamento daquele recurso extraordinário com agravo, fixando as seguintes teses de repercussão geral:



    (...)



    13. Nesse contexto, as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações trazidas pela Lei nº14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis ao caso em tela, porquanto os fatos em análise correspondem à exceção de retroatividade descrita na tese, ou seja, os feitos em que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade são alcançados pelo novo regramento.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente